Tribunal: STF
Processo: ARE 642182
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 545.661-AgR, Relator o Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 06.06.2011; RE 591.455-AgR, Relator o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10.09.2010; RE 529.378-AgR, Relatora a Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 28.08.2009.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 246 DO RJU. AFASTADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO. 'PROPTER LABOREM FACIENDO'. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 31, XIX) E LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94 RJU (ARTS. 132 E 246). VANTAGEM EXCLUSIVAMENTE PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NO MAGISTÉRIO VOLTADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DAS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.